Tribunal: TJSP
Processo: 1007831-24.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença de procedência. Recurso da corré. Preliminares rejeitadas. Sentença suficientemente fundamentada. Juntada tardia de documentos. Possibilidade a fim de contrapor provas adversas (AREsp n. 2.854.723/AL). Áudios juntados que não caracterizam intercepção, mas gravação por um dos interlocutores. Ilicitude não verificada (Tema 237, do

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença de procedência. Recurso da corré. Preliminares rejeitadas. Sentença suficientemente fundamentada. Juntada tardia de documentos. Possibilidade a fim de contrapor provas adversas (AREsp n. 2.854.723/AL). Áudios juntados que não caracterizam intercepção, mas gravação por um dos interlocutores. Ilicitude não verificada (Tema 237, do C. STF). Irregularidades, no mais, não verificadas, mormente porque a sentença sequer mencionou os documentos ou os áudios. Ilegitimidade de parte igualmente não constatada. Condição da ação que deve ser aferida in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor. Caso em que a ré apelante é expressamente citada no relato inicial como participante do conluio. Mérito. Autora que outorgou poderes de alienação de imóvel ao corréu João Vitor, o qual, entretanto, já havia cedido os direitos do mesmo bem à corré apelante meses antes da outorga de poderes, sem repasse de qualquer valor. Ratificação, expressa ou tácita, não constatada no caso. Inaplicabilidade do art. 662, parágrafo único, do Código Civil. Autora que, ao tomar conhecimento do negócio, revogou a procuração. Testemunhas que não confirmaram a idoneidade do negócio. Corréu João Vitor que afirmou não ter recebido o pagamento da apelante. Quitação, portanto, não reconhecida. Apelante que recebeu substabelecimento de João Vitor, a despeito da procuração vedar o ato. Boa-fé ilidida. Sucessão de negócios envolvendo o mesmo bem em poucos meses, todas com pagamento de quantia vultosa em dinheiro no ato de celebração. Circunstâncias que evidenciam a má-fé dos réus. Simulação confirmada. Negócio que é nulo, insuscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, do Código Civil). Procedência que era mesmo de rigor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.